Tribunal: TJDFT
Processo: 0726389-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MANUTENÇÃO DEVIDA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES FIXADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O descumprimento reiterado das condições impostas quando da concessão da prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, acarreta a revogação do referido benefício.
2. Se houve o descumprimento reiterado das condições estabelecidas quando da concessão da prisão domiciliar, com violação da zona de inclusão e deixou-se a tornozeleira descarregar, a demonstrar descaso com o cumprimento da pena, mostra-se correta a decisão que revogou a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
3. Recurso desprovido.